Tribunal: TJMT
Processo: 0047496-02.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0047496-02.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CENTRUS MT - CNPJ: 03.533.957/0001-91 (AGRAVADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), NELSON PRAWUCKI - CPF: 476.744.669-49 (AGRAVANTE), FERNANDO DEL BIANCO MACEDO - CPF: 234.928.642-87 (ADVOGADO), SABRINA DE CAMARGO FERRAZ - CPF: 281.460.798-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – REVOGAÇÃO DA BENESSE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado poderá exigir a comprovação da hipossuficiência quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte.

Se, após a oportunidade, o requerente não traz ao processo provas idôneas de sua necessidade, deve o juiz indeferir/revogar a benesse.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno proposto por
NELSON PRAWUCKI
, contra a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração (Id. 18234455), haja vista que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade capaz de modificar a decisão que revogou a benesse da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo relacionado ao Recurso Especial.

Nas razões do Agravo, o Recorrente alega que não houve alteração da sua situação financeira que justificasse a revogação da benesse.

Sustenta que a decisão que determinou o recolhimento das custas se fundamentou no recebimento da quantia vultosa de R$430.875,67 a título de honorários advocatícios, sem, no entanto, considerar que o montante recebido e discutido nos autos não contemporâneo.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja mantido o benefício da justiça gratuita, com o devido prosseguimento da análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário.

Contrarrazões sob Id. 25914047.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020
.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020